Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-11.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013857-11.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (APELANTE), VINICIUS LIMA MARQUES - CPF: 003.748.590-35 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), ERICA VITORIA PEREIRA DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 034.758.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) a paciente com deficiência neurológica severa, bem como indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando liminar e fixando obrigação de fazer, além de condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a existência de cerceamento de defesa na sentença recorrida;

(ii) examinar a legitimidade ativa do Ministério Público para propositura da demanda;

(iii) aferir a obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar (home care) diante de prescrição médica e cláusula contratual restritiva;

(iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em virtude da negativa de cobertura;

(v) analisar a possibilidade de imposição judicial de reavaliação médica periódica.

III. Razões de decidir

3. Afastado o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a produção de provas foi adequadamente apreciada pelo juízo, conforme o art. 370, caput e p.u., do CPC.

4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, dada a tutela de direito individual indisponível (saúde e vida de pessoa com deficiência), com respaldo no art. 129, III, da CF/1988, e arts. 3o da L. 7.853/1989 e 79, §3o, da L. 13.146/2015.

5. Reconhecida a abusividade de cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar, quando há prescrição médica expressa, sendo o home care extensão da internação hospitalar, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Afastada a condenação por danos morais ante a ausência de agravamento do quadro clínico e de ofensa direta à dignidade da autora, configurando mero inadimplemento contratual.

7. Indeferido o pedido de reavaliação médica periódica, por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar.

Tese de julgamento
:

“1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional médico, por constituir extensão da internação hospitalar.

2. A negativa de cobertura contratual, sem agravamento do quadro clínico e sem violação direta à dignidade da pessoa, não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. É legítima a atuação do Ministério Público como substituto processual para defesa de direitos fundamentais de pessoas com deficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed/Rs - Federação das Cooperativas Medicas do Rio Grande do Sul Ltda.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
em favor de
Erica Vitória Pereira de Sousa Conceição
.

A sentença recorrida (ID. 327324369) julgou procedentes os pleitos contidos na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
formulados na inicial para
impor à parte requerida obrigação de fazer
de fornecer à Erica Vitoria Pereira de Sousa Conceição o tratamento de home care, na modalidade internação domiciliar, com ventilação mecânica, equipe multidisciplinar: técnico de enfermagem 24 horas, visita de enfermagem e médica semanal, fisioterapia 5 vezes na semana, fonoaudiologia e nutrição, pelo tempo que se fizer necessário, bem como para
condená-la
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais
, que deverá ser corrigido pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), na forma do art. 389 do Código de Processo Civil, incidindo-se ainda juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização pelo IPCA-IBGE, observando-se o art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
ficando confirmada a liminar concedida no id 174918192.

Deixo de fixar honorários advocatícios, na medida em que o autor da ação é o Ministério Público, consoante dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85.

Sem custas.

Diante do noticiado no id 197759688, intime-se a parte requerida para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da liminar confirmada em sentença.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 327324379, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença ante suposto cerceamento de defesa, bem como a ilegitimidade ativa do Ministério Publico.

No mérito, defende a ausência de cobertura para
home care
, uma vez que o contrato é expresso ao excluir a cobertura para tratamento domiciliar.

Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em danos morais.

Argumenta que, é necessário que a decisão judicial estabeleça um mecanismo de reavaliação periódica da necessidade e adequação do tratamento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa.

Subsidiariamente, requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Caso as preliminares não sejam acolhidas, busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, reconhecendo a legalidade da recusa de cobertura para o tratamento
home care
e, por conseguinte, afastando a condenação por danos morais.

Por fim, caso mantida a condenação, busca que seja determinada a reavaliação médica periódica, a cada 6 (seis) meses, da necessidade e adequação do tratamento domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 327324383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa

Com efeito, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso onde a controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A apelante também suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da presente demanda.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

A controvérsia envolve a tutela de direitos fundamentais à saúde e à vida de pessoa com deficiência, acometida por severas sequelas neurológicas, que demanda acompanhamento terapêutico permanente e especializado.

Cuida-se, portanto, de interesse individual de natureza indisponível, hipótese que legitima a atuação do
parquet
como substituto processual, nos moldes do art. 127 da Constituição da República, que lhe confere a função institucional de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e do art. 129, inciso III, que autoriza expressamente a propositura de ação civil pública com essa finalidade.

A atuação ministerial encontra ainda amparo no art. 79, §3o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como no art. 3o da Lei no 7.853/1989, ambos reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para promover ações judiciais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Ainda que assim não fosse, já houve pronunciamento deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1037052-93.2024.8.11.0000, reconhecendo expressamente a legitimidade do Ministério Público para atuar em juízo como substituto processual da beneficiária.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e passo para a análise do mérito do presente recurso.

A controvérsia recursal restringe-se em analisar a suposta obrigação do plano de saúde em fornecer tratamento domiciliar (
home care
), a configuração ou não de dano moral e a possibilidade de determinar a reavaliação médica periódica, a cada 6 (seis) meses.

Pois bem, conforme estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Por conseguinte, aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No que tange o tratamento
home care
, a Apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê a exclusão de cobertura de atendimento domiciliar.

Analisando os documentos que instruíram a petição inicial, observa-se através do laudo médico acostado ao ID. 327322362 – fl. 41, a expressa prescrição médica para o fornecimento do tratamento
home care
à Autora.

Entretanto, o pedido foi negado sob a justificativa de que o plano de saúde não cobria o serviço de h
ome care
.

Nas razões recursais (ID. 327324379), o Apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de exclusão do atendimento domiciliar, de modo que a imposição dessa cobertura carece de fundamento legal ou contratual.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça definiu através do julgamento do REsp 668.216/SP, de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito que, as clausulas contratuais que restringem a cobertura de tratamentos são abusiva.

Trago o julgado:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

(...)

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

(...)

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 634543/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.03.2015 – negritei).

Ademais, é pacífico, nesta Corte, o entendimento de que o
home care
constitui, na realidade, uma extensão do tratamento hospitalar previsto contratualmente, sendo considerada abusiva a cláusula que impede a prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se revela imprescindível ao adequado tratamento do segurado.

Saliento, ainda, que a internação domiciliar proporciona diversos benefícios ao paciente, tais como a redução dos riscos de infecções associadas ao ambiente hospitalar, além da proximidade com os entes familiares, contribuindo para a recuperação da Autora.

Sobre o assunto, trago o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL ROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TRATAMENTO HOME CARE E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).-

(N.U 1002305-32.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (destaquei).

Dessa forma, à luz dos fundamentos anteriormente expostos, não se trata de mera liberalidade, mas, sim, de efetiva obrigação, especialmente diante da existência de prescrição médica expressa, emitida pela profissional responsável pelo acompanhamento do Autor. Assim, a r. sentença não merece reforma, no que tange a este ponto.

Superado esse ponto, resta esclarecer sobre a configuração de dano moral e a possibilidade de exclusão ou minoração ante a recusa da operadora de plano de saúde.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando, in casu, não há comprovação de um agravamento na condição do Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Somado a isso, é importante consignar que não há provas de que a recusa do tratamento de home care tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico do autor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau neste ponto.

Por fim, passo para a análise do pedido de renovação das prescrições médicas.

Compulsando os autos da ação originária, observa-se que o referido questionamento não foi submetido ao juízo de origem, tratando-se de inovação recursal e não podendo ser apreciado no presente recurso.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso
, e na parte conhecida
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença afastando a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026